Tribunal: STF
Processo: ARE 1414077
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



     DE SERVIÇO. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE MILITAR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.



    I – Trata-se de ação ajuizada em face da União por VITOR HUGO ANDRADE MAIA, militar do Exército Brasileiro, na graduação de Terceiro-Sargento, em que pleiteia provimento que, declarando sua incolumidade salarial, declare a inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do art. 8º da Lei 13.954/19, no que tange à proibição da cumulação dos adicionais relacionados, para condenar a União a reimplantar no contracheque do autor o Adicional de Compensação Por Disponibilidade Militar, no percentual de 41%, ou alternativamente, de acordo com o definido no Anexo II da aludida lei 13.954/19, cumulativamente com o Adicional Por Tempo de Serviço, que o autor já recebe, desde 1º de janeiro de 2020, pagando todas as parcelas do referido Adicional que deixaram de ser pagas desde então, inclusive as que forem vencendo no decorrer do processo. O pedido foi julgado improcedente e extinto o processo, com resolução do mérito, art. 487, I, NCPC.



    II – O autor alega, resumidamente, “evidente a diferença entre um e outro adicional, não se confundindo ambos para fins de opção por um ou por outro mais vantajoso, pois, fosse assim, estaria o beneficiário militar sofrendo injusto e ilegal prejuízo em seus vencimentos, o que poderia levar a questão às rédeas da irredutibilidade de vencimentos prevista no inciso XV, do art. 37, da Constituição Federal”.



    III – Consta da sentença recorrida:



    [...]II – FUNDAMENTAÇÃO



    Preliminarmente, fixo a competência destes Juizados. Para tanto, limito o pagamento das verbas pretéritas em 60 (sessenta) salários mínimos, incluída uma prestação anual vincenda, se houver.



    Trata-se de ação proposta por militar, objetivando o pagamento cumulativo do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço.



    Requer ainda o autor que o referido adicional seja pago no percentual maior de 41% (Anexo II da Lei nº 13.954/2019), alegando que a diferença de percentuais conforme o posto ou graduação do militar fere o princípio da isonomia.



    O recebimento cumulativo das vantagens remuneratórias em referência encontra expressa vedação na lei.



    Com efeito, estabelece o art. 8º, 1º, da Lei nº 13.954/2019: “Art. 8º. É criado o adicional de compensação por disponibilidade militar, que consiste na parcela remuneratória mensal devida ao militar em razão da disponibilidade permanente e da dedicação exclusiva, nos termos estabelecidos em regulamento. § 1º. É vedada a concessão cumulativa do adicional de compensação por disponibilidade militar com o adicional de tempo de serviço de que trata o inciso IV do caput do art. 3º da Medida Provisória nº 2.215-10, de 31 de agosto de 2001, sendo assegurado, caso o militar faça jus a ambos os adicionais, o recebimento do mais vantajoso.



    Por outro lado, não há que se falar em violação ao princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF), pois a edição da Lei nº 13.954/2019 não alterou a situação jurídica do autor, que passou a receber o adicional mais vantajoso.



    Portanto, a normatização do adicional de compensação por disponibilidade militar não violou nenhum direito do autor, pois não houve decesso remuneratório. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do STJ: “Este Tribunal Superior possui jurisprudência firmada no sentido de não possuir o servidor público direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à Administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos” (AROMS 30304, rel. Marco Aurélio Bellizze, DJE de 23/05/2013).



    Por outro lado, os percentuais distintos do adicional de compensação foram conferidos a pessoas que se encontram em situações distintas na carreira militar, ou seja, a lei tratou de forma diferente militares que são hierarquicamente diferentes. Assim, a lei “tratou desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade”, o que é da essência do princípio da isonomia.



    Portanto, o adicional em questão tem bases de cálculo distintas conforme as atribuições distintas de cada posto/graduação da carreira militar. Consequentemente, legítima a fixação de percentuais distintos na concessão da vantagem remuneratória.



    Finalmente, a opção do legislador não deve sofrer ingerências do Judiciário, de acordo com o entendimento consolidado na Súmula Vinculante 37/STF: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Tais as circunstâncias, impõe-se a rejeição do pedido inicial.



    III – DISPOSITIVO



    Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, julgando extinto o processo com resolução do mérito (CPC, art. 487, I).[...]



    IV – Não merece reforma a sentença recorrida. Nos termos do disposto no art. 30 da MP 2.215-10/01, o adicional por tempo de serviço incorporou-se aos proventos dos servidores militares como vantagem de caráter pessoal.



    V – Por seu turno, a Lei 13.954/19 estabeleceu que o adicional de compensação, que consiste na parcela remuneratória mensal devida ao militar em razão da disponibilidade permanente e da dedicação exclusiva, não pode ser concedido de forma cumulativa com o adicional de tempo de serviço, previsto no art. 3º, IV, da MP 2.215-10/01 (§ 1º do art. 8º da Lei 13.954/19). Portanto, trata-se de vantagem que veio equiparar a remuneração na carreira militar entre os pares, de forma que aqueles contemplados com a vantagem pessoal, com soldo maior, devem optar pelo adicional mais vantajoso. Não há base legal ou constitucional para a acumulação.



    VI – A alegação de inconstitucionalidade por ofensa à garantia do direito adquirido, cede diante do entendimento assente na jurisprudência pátria, materializado no Tema 41 de Repercussão Geral do STF: “não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (RE 563965, Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO). Assim, o limite ao poder reformador da estrutura vencimental está apenas e tão somente na irredutibilidade vencimental do servidor público, podendo Legislador ordinário alterar tudo mais, segundo compreensão da Suprema Corte.



    VII – Hipótese em que não ficou demonstrada a redução vencimental, o que induz à constitucionalidade da medida legislativa que impediu a acumulação. Precedente desta 3ª Turma Recursal no julgamento do RI nº 1030244-11.2020.4.01.3400, de minha relatoria, j. em 13/4/2021 e da 2ª Turma Recursal no julgamento do RI nº 1033657-32.2020.4.01.3400, Relator Juiz David Wilson de Abreu Pardo, j. em 24/3/2021.



    VIII – De observar que o Supremo Tribunal Federal, com o Tema n. 1175 (ARE 1341061), decidiu nos seguintes termos: “O Tribunal, por maioria, reputou constitucional a questão, vencido o Ministro Ricardo Lewandowski. O Tribunal, por maioria, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, vencido o Ministro Ricardo Lewandowski. No mérito, por unanimidade, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria”.



    IX – Recurso desprovido.



    X – Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Condenação suspensa (art. 98, § 3º, do CPC/2015).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Colho como precedentes o RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.9.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.9.2020)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente